Tribunal: TJDFT
Processo: 0725725-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725725-17.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: JPW INCORPORACOES CONSTRUTORA &amp; LOCACAO DE IMOVEIS EIRELI - ME AGRAVADO: BRASIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JPW INCORPORAÇÕES CONSTRUTORA &amp; LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI - ME, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a inaplicabilidade do óbice do enunciado 281 da Súmula do STF e pleiteia a provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção aos pedidos de ids. 15346516 - pág. 6 e 15895452 - pág. 1, determino que as publicações das partes agravante e agravada sejam realizadas, respectivamente em nome dos advogados BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e BRENO TRAVASSOS SARKIS, OAB/DF 38.302, DIEGO DE ROSSI ALVES, OAB/DF 40.024 e CHRISTIAN CORDEIRO FLEURY, OAB/DF 47.308. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033